Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional nesta instância encerrou-se com o julgamento do recurso e publicação do acórdão. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 27 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105